Tribunal: STF
Processo: AS 110
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEPÇÃO. STATUS DE LEI ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. ART. 279 DO RISTF. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos declaratórios, a evidenciar o abuso do direito de recorrer. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.